Tribunal: TJBA
Processo: 8009501-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009501-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, LEONARDO BRITO ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO,
PRATICADO EM RAZÃO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS, EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS.

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E
EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA
. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.

I –
Trata-se de HABEAS CORPUS, impetrado em favor d
o paciente,
contra suposto ato coator
consistente na decretação da
prisão preventiva do
p
aciente,
a quem fora imputado
a prática do delito
de homicídio qualificado
. Segundo a impetração, o
decreto constritivo
não demonstrou
imprescindibilidade da
prisão
.
A denúncia afirmou que
o
paciente e outros acusados
faze
m
parte da facção BDM e que o crime foi motivado por briga de facção, vez que a vítima pertencia supostamente a facção Comando Vermelho.

II –
Na presente hipótese, a
motivação do crime, relacionada a disputas entre facções criminosas rivais, evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. A gravidade concreta da conduta, bem como a periculosidade do paciente, justificam a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores. A
liberdade do
paciente poderia contribuir para a continuidade do conflito entre grupos criminosos, aumentando o risco de novos atos de violência e ameaçando a segurança da coletividade. Tal circunstância revela a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a periculosidade do agente, o que, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar. Além disso, a manutenção da custódia
está
justifica para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a tranquilidade social, evitando novos atos de violência ligados ao conflito entre organizações criminosas. A soltura do paciente poderia fomentar a instabilidade no meio em que os fatos ocorreram, reforçando a necessidade da medida extrema.
A
decisão que impõe tal medida deve ser devidamente motivada e embasada na existência de perigo real e fatos concretos e contemporâneos que justifiquem sua necessidade, conforme determinam o artigo 312, § 2º, e o artigo 315 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

III – No que tange à alegação de divulgação indevida da imagem do paciente/investigado, tal argumento não se sustenta, uma vez que não há demonstração de qualquer violação a direitos fundamentais que comprometa a legalidade da prisão preventiva. A exposição da imagem do paciente, se ocorrida dentro dos limites legais e com base em interesse público, não constitui irregularidade capaz de macular a medida cautelar imposta. Conclui-se, portanto, que restaram demonstrados fatos que colocam em risco a sociedade e a possibilidade de novas infrações. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva mostra-se essencial diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e, restando evidenciado que os fundamentos apresentados pela Impetrante não podem ser admitidos, deve ser denegada a presente ordem de Habeas Corpus.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

HC Nº

8009501-50.2025.8.05.0000

–
GANDU
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n°

8009501-50.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
os

B
éis
.
ROGÉRIO SARMENTO
e
LEONARDO ANDRADE
,
em favor de

RODRIGO DE SOUSA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator